Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

2. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios não comprometerá a subsistência do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser mantida.

3. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.

4. Recurso conhecido e não provido.